Tribunal: TJMT
Processo: 1005670-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005670-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 697.092.621-49 (ADVOGADO), RUDESON FELIPE CASTRO DOS SANTOS - CPF: 041.177.171-03 (PACIENTE), Douto juizo de Direito da comarca de Guarantã do Norte-MT (IMPETRADO), FERNANDA ROMUALDO MARTINS - CPF: 061.104.431-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO CESARIO JUNIOR - CPF: 880.672.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO CEZAR LOPES FAVATO - CPF: 061.206.839-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON DA SILVA GOMES - CPF: 233.548.879-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT (IMPETRADO), LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 697.092.621-49 (IMPETRANTE), MAYCO PEREIRA DE LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005670-87.2021.8.11.0000

PACIENTE: RUDESON FELIPE CASTRO DOS SANTOS
IMPETRANTE: LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
DESPROPORCIONALIDADE FACE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DEMONSTRANDO QUE A CONDIÇÃO MÉDICA DO PACIENTE RECOMENDA A REVOGAÇÃO DO CÁRCERE – AGENTE QUE RECEBE O TRATAMENTO INDICADO INTRAMUROS ­–
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A aplicação de golpes na venda de veículos utilizando o site OLX, em várias cidades do estado, alinhado ao descumprimento das condições da prisão domiciliar anteriormente imposta, inclusive com rompimento da tornozeleira eletrônica, demonstra a tendência delitiva do agente que justifica a prisão cautelar.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime de cumprimento.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

A prisão cautelar deve ser preservada quando não há provas que a condição médica do paciente compromete seu discernimento, ou que não é possível ele receber o tratamento adequado intramuros.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Rudeson Felipe Castro dos Santos
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Guarantã do Norte, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 29-1-2021, foi preso, preventivamente, por ter cometido, em tese, o crime de estelionato (CP, art. 171);
2) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 3) “
é primário, embora possa estar respondendo a outro processo, o mesmo não possui nenhuma condenação transitada em julgado em seu desfavo
r” (sic); 3)

a documentação médica que instrui os autos demonstra que o paciente é portador de diversos distúrbios psicológicos/psiquiátricos, decorrentes do uso de drogas e que necessita de tratamento; 4) em caso de condenação a pena lhe seria mais benéfica, notadamente porque “
no caso de semi-imputabilidade, ainda há a redução de 1 a 2 terço, nos termos legais, não há em que se falar em encarceramento do mesmo
” (sic) (Id. 82310964 - pág. 1-9)

A liminar foi indeferida (Id.
82480999 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 82775271 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação de ordem (Id. 83368991 - pág. 1-11).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que,
19-2-2021, o paciente foi denunciado pelo cometimento em tese, do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material.

Restou apurado que ele utilizava o site OLX e anunciava veículos. Após ‘fechar’ a venda e receber o pagamento combinado, por meio de transferência bancária, o paciente não entregava o bem e bloqueava qualquer tentativa de contato por parte das vítimas.

As investigações apontaram que ele visava vítimas ‘menos esclarecida’, especialmente idosas, e que em razão do golpe,
Maico Pereira de Lima teve prejuízo de R$ 6.000,00 (seis mil reais), enquanto que Vilson da Silva Gomes ‘perdeu’, aproximadamente, R$ 25.000 (vinte cinco mil reais) na negociação fraudulenta.

No que se refere à prisão cautelar, observo que se mostrou necessária para acautelar a ordem pública, notadamente diante da reiteração delitiva do agente, como destaca este trecho da decisão objurgada:

[...] A prisão preventiva do increpado foi decretada por este Juízo no dia 29.01.2021, portanto há pouco mais de 02 (dois) meses, oportunidade em que restou consignado a necessidade de assegurar a ordem pública em decorrência da gravidade da conduta, que amolda ao crime previsto no art. 171 do Código Penal, além de visar obstar a reiteração delitiva, vez que trata-se de agente contumaz na prática delitiva, possuindo em seu desfavor a ação penal no. 46792-73.2018.811.0042 – código no. 569995, da Comarca de Cuiabá/MT, pela suposta prática do artigo 157, § 2o, II e III e § 2o - A, I c/c 29, todos do Código Penal, além dos termos circunstanciados no. 1383-43.2020.811.0062 – código no 142670 e no. 1033880-82.2020.8.11.0001 – código no 11596732, ambos da Comarca de Cuiabá – Juizado Especial Criminal Unificado.

Conforme se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, o modus operandi descrito revela a periculosidade social do agente, que com o sórdido intento de obter vantagem econômica, ludibriou as vítimas MAYCO PEREIRA DE LIMA e VILSON DA SILVA GOMES, sendo que uma delas, o Sr. Vilson contava com 66 (setenta e seis) anos de idade, circunstância esta que evidencia ainda mais a gravidade da ação delituosa. [...]
(Id. 82310979 - Pág. 3-4) (sem destaque no original).

Além disso, os elementos angariados até o momento demonstram que o paciente encontrava-se em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, na Comarca de Cuiabá; contudo,
rompeu o equipamento e se deslocou ao interior do estado para praticar novos delitos
.

Os investigadores apuraram ainda que o “
suspeito RUDERSON FELIPE CASTRO DOS SANTOS,
já veio de Cuiabá fugido, tendo em vista, que naquela localidade o mesmo aplicou vários golpes dessa natureza
, ou seja, "estelionato", bem como o mesmo aplicou esses golpes,
também na cidade de Sorriso
, e agora está nesta urbe praticando o mesmo crime em comento” (sic)
(Id.

82310978 - Pág. 4).

A tendência delitiva do agente, especialmente no cometimento de crimes patrimoniais, por si só, recomenda a manutenção do cárcere.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] Hipótese em que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
sobretudo em razão do risco de reiteração delitiva, considerando se tratar de Ré reincidente que cumpria medida cautelar diversa da prisão, consistente em monitoração eletrônica, tendo sido comprovado que ela rompeu a tornozeleira que utilizava
. A real possibilidade de novas investidas criminosas por parte da Acusada constitui fundamentação idônea para amparar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, por evidenciarem a sua periculosidade. [...]
(STJ, HC 513.343/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019) (sem destaque no original).

[...] “Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, risco de reiteração delitiva, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo porque preenchidos seus pressupostos autorizadores. Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar baseado no argumento vago de que a presença materna no lar é imprescindível. [...]” (TJMT, HC N.U 1016586-54.2019.8.11.0000). A deslealdade com o Sistema de Justiça [rompimento da tornozeleira eletrônica e prisão em flagrante menos de um ano após ter sido beneficiada com prisão domiciliar] revela que as medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, sobretudo diante do risco social representado pela habitualidade delitiva específica (STJ, RHC 121.997/RJ; RHC 123.639/SP).
(TJ/MT, N.U 1014792-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Além do mais, inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que os pacientes experimentarão, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciarão o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. [...]
(STJ, HC 626.394/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021).

[...] A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. [...]
(STJ, HC 621.831/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Ademais, predicados pessoais favoráveis – como primariedade técnica – não bastam para desconstituir a segregação cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam. Confira-se:

[...] É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. [...]
(STJ, HC 628.136/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021).

[...] Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. [...]
(STJ, AgRg no HC 649.658/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).

A alegação de que as doenças que acometem o paciente resultam na semi-imputabilidade e recomendam a liberdade tampouco, merece acolhimento.

Embora os documentos médicos que instruem a impetração demonstrem que ele – por ser usuário de drogas – desenvolveu várias enfermidades psicológicas/psiquiátricas e faz uso de medicação controlada, não há provas que a condição médica invocada compromete seu discernimento.

De fato, o
Laudo Pericial n. 1.1.02.2019.025753-01, confeccionado em
14-10-2019, concluiu que:

Após a avaliação do periciado, entrevista com familiar e análise dos autos e dos diversos relatórios médicos, conclui que ele é portador de quadro compatível com transtorno afetivo bipolar e transtorno mental e comportamental devido ao uso de substâncias psicoativas, classificados no CID 10, respectivamente, como F31 e F19.2.

O transtorno afetivo bipolar é caracterizado por dois ou mais episódios nos quais o humor e o nível de atividade do sujeito estão profundamente perturbados, sendo que este distúrbio consiste em algumas ocasiões de uma elevação do humor e aumento da energia e da atividade (hipomania ou mania) e em outras, de um rebaixamento do humor e de redução da energia e da atividade (depressão).

O transtorno mental e comportamental devido ao uso de substâncias psicoativas é um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de uma substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o consumo, à utilização persistente apesar das suas conseqüências nefastas, a uma maior prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e por vezes, a um estado de abstinência física.

Na época dos fatos o periciado era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos atos e de determinar-se de acordo com este entendimento

(Id. 82310980 - Pág. 1-9).

Não por outro motivo é que o argumento foi rechaçado na origem,
verbis
:

Pois bem, tocante à suposta enfermidade mental que acomete o acusado, ainda que haja a apresentação de laudos médicos indicando ser portador de “Transtorno Afetivo Bipolar” associado a TDHA e em fase depressiva - CID 10 – F 31.4 (ID 50986179), apresentando humor deprimido, ideação de suicídio recorrente, ansiedade intensa e perda de energia (ID 50986181), referidos laudos se limitam a apontar que o autuado está incapacitado para as atividades laborais, bem como de retornar seus estudos, constando do laudo médico, datado de 17.09.2020, e aportado sob ID 50986181.

[...]

Logo, diante dos laudos juntados aos autos, não é possível verificar se, ao tempo do suposto crime, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, que deverá ser apurado durante a instrução processual acaso seja suscitada a instauração do incidente de insanidade mental.

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou regular prosseguimento ao feito [...]
(Id. 82775271 - Pág. 2-3).

Ademais, como informou a autoridade coatora, “
os documentos juntados nos IDs 51655659, 51656513 e 51655669, demonstram que o acusado está recebendo tratamento médico dentro do estabelecimento prisional, além de ter sido avaliado pelo CAPS local
” (Id. 82775271 - Pág. 8).

Assim sendo, pelo menos por hora, não há se falar em revogação da prisão cautelar em decorrência da condição médica invocada:

[...] Incabível o deferimento de pedido de substituição da custódia por internação para tratamento psiquiátrico, inclusive em clínica particular, em hipótese na qual o paciente recebe acompanhamento no estabelecimento prisional, tendo o psiquiatra responsável administrado medicação e avaliado que ele responde adequadamente ao tratamento ambulatorial. Ademais, embora tenha sido instaurado incidente de insanidade mental, o procedimento não foi ainda concluído, tendo a defesa requerido esclarecimentos adicionais ao perito sobre o laudo juntado. Desse modo, não há, sequer, comprovação efetiva de que sua condição demanda, de fato, internação. Os sintomas de depressão observados, conforme exposto, tem sido adequadamente acompanhados por psiquiatra, e a terapêutica, segundo ele, apresentado resultados satisfatórios
. (STJ, HC 613.135/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE, ESTUPRO E VENDA OU ENTREGA DE BEBIDA ALCOÓLICA A CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRETENSÃO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO PERICIAL PELA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A internação provisória constitui uma medida cautelar diversa da prisão e é cabível "nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração".

2. No caso, não há nos autos perícia que conclua pela semi-imputabilidade ou inimputabilidade do recorrente, de modo que é descabida a substituição da prisão preventiva por medida de internação provisória.

3. Recurso em habeas corpus desprovido
. (STJ, RHC 102.988/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).

Posto isto, em consonância como parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021